Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600275-64.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
20/10/2020
Número: 0600275-64.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 09/10/2020
Processo referência: 0600275-64.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600275-
64.2020.6.16.0188 (DRAP nº 0600263-50.2020.6.16.0188), que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Registro de Candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral e deferiu o
pedido de Registro de Candidatura de Marilsa Aparecida Pereira da Cruz Alves, para concorrer ao
Cargo de Vereador, sob o nº 40556, com a seguinte opção de nome: Marilsa Agente de Saúde.
(Impugnação ao registro de candidatura proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face Marilsa
Aparecida Pereira da Cruz Alves, para o cargo de Vereador, pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB,
em Pinhais/PR, na qual alega que a candidata apresentou opção de nome de urna "Marilsa Agente
de Saúde" em flagrante oposição ao que dita o artigo 25, parágrafo único, da Res. TSE 23.609/2019.
Argumenta que a expressão "AGENTE DE SAÚDE" constitui inequívoca referência ao cargo que a
candidata ocupa na administração pública municipal, incutindo no eleitor uma vinculação do
candidato com a instituição, ocasionando indesejável desequilíbrio na disputa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARILSA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ ALVES
(RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11362
916
16/10/2020 14:21 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.455

RECURSO ELEITORAL 0600275-64.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: MARILSA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ ALVES
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
RECORRIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL - PINHAIS/PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC.
NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA
EXPRESSÃO "AGENTE DE SAÚDE".
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
NA
COMUNIDADE. LEI DAS ELEIÇÕES,
ART. 12, III E RES.-TSE 23.609/2019,
ART. 25. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é
melhor conhecido na circunscrição
pode ser utilizado como escolha para a
urna, conforme previsão do art. 25 da
Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art. 12 da Lei 9.504/1997.
2. O art. 25, parágrafo único da
Res.-TSE
23.609/2019
veda
tão
somente o uso de expressão ou de
siglas pertencentes a qualquer órgão
administração pública federal, estadual,
da
distrital ou municipal, direta ou indireta,
não alcançando expressões genéricas
como "agente de saúde".
Num. 11362916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192

3. Não existe óbice ao uso, como nome
de urna, de expressão alusiva à
política, social ou profissional do
atividade
candidato.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/10/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
em face da sentença proferida pelo
que
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS
deferiu o registro de candidatura de
,
MARILSA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ ALVES
candidata ao cargo de vereadora pelo
.
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
Na origem, o recorrente propôs Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura,
uma vez que o nome de urna escolhido pela candidata estaria em desacordo com o disposto
no art. 25, parágrafo único, da Res.-TSE 23.609/2019, porquanto utilizou a expressão “agente
de saúde” (id. 10847666).
A requerente apresentou contestação à AIRC, asseverando que a expressão
“Agente de Saúde” é universalmente utilizada, tanto na esfera privada como na esfera pública,
não pertencendo exclusivamente a um ente privado ou organização pública, tratando-se de
aspecto próprio da vida da candidata (id. 10847866).
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente a AIRC proposta pelo
e deferiu o pedido de registro de candidatura da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
requerente para concorrer com a opção de nome de urna
,
“MARILSA AGENTE DE SAÚDE”
entendendo estarem satisfeitos todos os requisitos legais (id. 10848566).
Inconformado, o
interpôs o presente recurso
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
eleitoral, afirmando que a utilização do nome de urna contendo a expressão “Agente de Saúde”
faz referência a órgão público, provocando distorção no processo eleitoral. Aponta que o cargo
de “Agente de Saúde” é quase que exclusivo da esfera pública, vinculando, dessa forma, ao
Sistema Único de Saúde, trazendo vantagem indevida e desigualdade entre os candidatos (id.
10848866).
Contrarrazões apresentadas pela recorrida, asseverando que a lei permite ao
candidato utilizar-se de apelido pelo qual é mais conhecido, que não estabeleça dúvida quanto
a sua identidade e não atente contra o pudor, não seja ridícula ou irreverente. Ainda, afirma
Num. 11362916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192

que as regras eleitorais são de legalidade estrita, descabendo interpretação extensiva para
alcançar situações não contempladas pela norma (id. 10849066).
Nesta instância, a
opina pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral (id. 11077866).
É o relatório.

VOTO

II.i - O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
II.ii - O mérito cinge-se à utilização da expressão “Agente de Saúde” no nome de
urna da candidata ora recorrida, que teve seu requerimento de registro de candidatura deferido
pelo Juízo Eleitoral
sendo a ela permitido concorrer ao cargo de vereadora com o nome
a quo,
de urna
.
“MARILSA AGENTE DE SAÚDE”
O recorrente alega que a utilização da expressão “Agente de Saúde” faz
referência a órgão público, provocando distorção no processo eleitoral, bem como assevera
que o cargo de agente de saúde é quase que exclusivo da esfera pública, vinculando, dessa
forma, a candidata ao Sistema Único de Saúde, trazendo vantagem indevida e desigualdade
entre os candidatos.
II.iii - O art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019 estabelece o seguinte:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o
, desde que não se estabeleça dúvida quanto a
candidato é mais conhecido
sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
(grifei)
Ainda, o parágrafo único do supracitado artigo expressa que “não será permitido,
na composição do nome a ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de sigla
federal, estadual, distrital ou
pertencentes a qualquer órgão da administração pública
(grifei)
municipal, direta ou indireta”.
A redação da Resolução está em consonância com o art. 12, III da Lei nº
9.504/1997:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro,
além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser
registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais
conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade,
Num. 11362916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192

, mencionando
não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente
em que ordem de preferência deseja registrar-se.
[...]
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja
identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o
, observado o disposto na parte final do inciso
registro com esse nome
anterior; (grifei)
Dessa forma, como bem se observa, os dispositivos acima transcritos proíbem a
utilização de nomes com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da
administração pública, com a finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no
eleitor de que o candidato possui estreita relação com o órgão público indicado, o que poderia
conferir benefícios em detrimento de outros candidatos, afetando a isonomia.
Nesse sentido, como bem destacado na sentença, “o eminente Ministro Luiz Fux,
em voto proferido na Sessão Administrativa de 18.12.2017, quando aprovado dispositivo
semelhante para as eleições de 2018, o propósito da regra “é não permitir a associação da
pessoa a qualquer órgão ou entidade, uma vez que o candidato não representa o ente” (Inst.
0604339-51, rel. Min. Luiz Fux, REPDJE de 16.8.2018)”.
II.iv - Contudo, no caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar na
urna eletrônica não menciona órgão da administração pública, não utiliza expressão ou sigla
pertencente a qualquer desses órgãos, sendo apenas sugestivo de que se trata de alguém que
trabalha na área da saúde, ou seja, anuncia somente o campo de atuação da candidata, que
não é exclusivo da esfera pública, como sugere o recorrente. Ademais, o nome de urna
escolhido não confunde o eleitorado, não atenta contra o pudor, não é ridículo ou irrelevante,
possibilitando, ao contrário, que a candidata seja identificada pelo nome pelo qual é mais
conhecida na sua comunidade.
Esta Corte Eleitoral já se manifestou em caso muito similar, no qual o candidato
utilizou vocábulo “da Saúde”, entendendo-se, naquela oportunidade, que a expressão utilizada
não pertence à administração pública. Confira-se:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO
TSE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NOME DE URNA.
EXPRESSÃO "DA SAÚDE". ADMISSÃO. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...]
3. A expressão "da Saúde", de per si, não pertence à Administração
Pública Direta ou Indireta, federal, estadual, distrital ou municipal, sendo
lícita sua utilização em nomes de urna.
[...]
(TRE-PR, RE 30572, rel. IVO FACCENDA, j. 10/10/2016)
Num. 11362916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192

O
também possui entendimento de que é
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
permitido utilizar como nome de urna expressão que faça referência à aspecto da vida
profissional do candidato. Note-se:
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO.
REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
RES.-TSE 23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
[...]
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548 somente se aplica
aos nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua
composição expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública direta ou indireta federal, estadual, distrital e municipal,
não incidindo sobre identificadores de cargos públicos ocupados pelos
candidatos.
3. No caso, o vocábulo “procurador” se refere a aspecto da vida profissional
do candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco
representa vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar
em ofensa ao princípio da igualdade.
[...]
(REspE 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 20.9.2018)

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que deferiu o registro de candidatura de MARILSA APARECIDA
, com a utilização do nome de urna
PEREIRA DA CRUZ ALVES
“MARILSA AGENTE DE
, para as eleições 2020.
SAÚDE”
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 11362916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192

RECURSO ELEITORAL Nº 0600275-64.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDA: MARILSA APARECIDA PEREIRA DA CRUZ ALVES - Advogado da
RECORRIDA: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625 - RECORRIDO: PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - PINHAIS/PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.10.2020.

Num. 11362916 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 16/10/2020 14:21:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20101614211400500000010814192
Número do documento: 20101614211400500000010814192